Tribunal: TJMT
Processo: 1014266-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014266-22.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KLEBER PERES DA SILVA - CPF: 432.395.951-68 (EMBARGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014266-22.2019.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA OMISSÃO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - NÃO VERIFICADA - OMISSÃO - PRESCRIÇÃO - VERIFICADA - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014266-22.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1014266-22.2019.8.11.0003

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargado
:
Kleber Peres da Silva

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

Embargos
(Id. 58105955): Alega que o acórdão é omisso com relação à prescrição suscitada em contrarrazões, porquanto sustenta a ocorrência de prescrição de descontos realizados até novembro de 2016.

Ainda, afirma que houve omissão quanto à utilização do cartão de crédito, porque defende que o cartão foi utilizado para realização de compras.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 63461454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014266-22.2019.8.11.0003

Embargos de Declaração no 1014266-22.2019.8.11.0003

Embargante
:
Banco Pan S.A.

Embargado
:
Kleber Peres da Silva

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os embargos de
Banco Pan S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, com relação à utilização do cartão para compras, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao tema, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu que não foram realizadas compras.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite que demonstram a realização de descontos pelo banco requerido em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito, desde o mês de julho de 2013 até maio de 2019 (id. 54745541 e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

O banco requerido, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regular contratação de cartão de crédito consignado pelo autor perante o Banco Cruzeiro do Sul desde 03.06.2009, registrado sob o no 4218 **** **** 3022, que foi migrado posteriormente para o Banco Pan em julho de 2013, com o no 4346**** ****0045.

Ainda, o banco alega que, após a migração, o autor utilizou o cartão de crédito para realizar tele saques.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”, bem como da “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito” (Id. 54745764 e seguintes), tais documentos, por si só, não se revelam satisfatórios a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício do autor.

O banco colacionou faturas referentes a cartão de crédito em nome do autor, com os no xxxx.xxxx.xxxx.3022 (Id. 54745761) e no xxxx.xxxx.xxxx.0045 (Id. 54745762), das quais se extrai que o cartão sequer foi utilizado para compras
, porquanto consta apenas indicação de saque e cobrança de encargos.

Verifica-se, ainda, que o repasse dos valores relativos ao empréstimo contratado fora realizado por meio de transferências eletrônicas (TED) para a conta do autor (Id. 54745765), de modo que não restou demonstrada a utilização do plástico pelo autor. (...)”.

Percebe-se, portanto, que o banco embargante sustentou a existência de contratação com relação ao cartão de no
4218 **** **** 3022
, que foi migrado posteriormente para o no
4346**** ****0045.

Com relação a estes dois cartões, as faturas juntadas não demonstraram a realização de compras pelo autor, conforme se extrai da leitura do acórdão.

Assim, não foi reconhecida a validade da contratação com relação a estes cartões, situação que não impede a existência de outros negócios jurídicos entre as partes.

Assim, não há impedimento de que haja contratação diversa entre as partes, com relação a cartão de crédito diverso do aqui questionado.

Desse modo, as compras apontadas foram realizadas em outros cartões, decorrentes de outras relações jurídicas e não tem, portanto, o condão de emprestar validade ao negócio jurídico.

Assim, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, no ponto, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Por outro lado, verifica-se a ocorrência da mencionada omissão com relação à análise da prejudicial de mérito de prescrição suscitada em contrarrazões.

O embargante sustenta a ocorrência de prescrição trienal com relação a descontos realizados antes de novembro de 2016, em razão de ter sido proposta a ação em novembro de 2019.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO.
ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Quarta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.
Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros” (TJMT, AP 1037569-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUATRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 178, II, CC –
PRESCRIÇÃO - RESSARCIMENTO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRAZO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO RELACIONADA A PAGAMENTO EFETUADO EM PERÍODO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRESCRITA
- CARTÃO DE CRÉDITO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de pedido de ressarcimento do enriquecimento sem causa, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, prevista no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. (...)” (TJMT, AP 0000174-86.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Nessa linha, remanesce ao autor o direito à restituição de valores pagos indevidamente no período de três anos antes do ajuizamento da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em 11.11.2019 (Id. 54745536) e, portanto, entende-se pela possibilidade de cobrança de eventuais valores pagos indevidamente após 11.11.2016, porquanto os anteriores encontram-se prescritos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
, apenas para sanar a omissão quanto à prescrição suscitada em contrarrazões de apelo,
a fim de acolher parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição
, para reconhecer a prescrição parcial da pretensão em período anterior a 11.11.2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020